Tribunal: TJSP
Processo: 1068647-36.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo. Contrato administrativo. Concessão de rodovia. Processo administrativo que resultou em imposição de penalidade de multa à concessionária, por infração contratual consistente em falha na poda do revestimento vegetal quando a altura da vegetação atingir 30cm em trechos genéricos da rodovia. Sentença que julgou a ação procedente. Pretensão de reforma.

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo. Contrato administrativo. Concessão de rodovia. Processo administrativo que resultou em imposição de penalidade de multa à concessionária, por infração contratual consistente em falha na poda do revestimento vegetal quando a altura da vegetação atingir 30cm em trechos genéricos da rodovia. Sentença que julgou a ação procedente. Pretensão de reforma. Cabimento. Descumprimento contratual demonstrado. Aplicação da penalidade que observou as disposições contratuais. Imposição de sanção que independe de notificação e prazo para saneamento das irregularidades. Dever de conservação da rodovia que é inerente ao próprio objeto do ajuste. Sentença reformada. Recurso provido.